Tribunal: TJDFT
Processo: 0717467-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO DIREITO AO CONSUMIDOR. NEGOCIAÇÃO EFETUADA POR MEIO DE TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO. DOCUMENTOS FUNDAMENTAIS. PROVA DO FATO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA PELA REGRA DO ART. 373 DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Hipótese de ajuizamento de ação monitória com o objetivo de constituir crédito relativo aos valores não adimplidos pelo réu. 1.2. A autora, ora apelante, sustenta a necessidade de desconstituição da sentença por terem sido coligidos aos autos os documentos necessários ao ajuizamento da ação monitória.
2. Existe distinção entre os documentos úteis ou fundamentais, referidos no art. 319, inc. VI, do CPC, e os indispensáveis ou substanciais aludidos no art. 406 do CPC. 2.1. A esse respeito é elucidativa a doutrina de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier (MEDINA, José Miguel Garcia. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno: parte geral e processo de conhecimento. 2 ed. São Paulo: RT, 2011, p. 185-186): “Parte da doutrina divide os documentos indispensáveis em substanciais (aqueles que a lei expressamente exige para que a ação possa ser proposta) e fundamentais (aqueles referidos pelo autor em sua petição como fundamento de seu pedido). O preceito legal em questão aplica-se às duas espécies de documentos. Segundo outra concepção, documento indispensável é aquele sem o qual o mérito da causa não pode ser julgado, como a certidão de casamento na ação de separação judicial. Outros documentos destinados à produção de provas seriam considerados apenas úteis, para esta concepção. Assim, não foram considerados documentos indispensáveis, dentre outros, os comprovantes de pagamento, em ação de repetição de indébito”.
3. Nos casos em que a petição inicial não for instruída com os documentos substanciais deve ser aplicada a regra prevista no art. 321 do CPC para determinar não a emenda, mas a juntada do documento faltante. Assim, nesse caso em especial, o não cumprimento da diligência deve acarretar o indeferimento da petição inicial, pois nem mesmo a revelia é capaz de afastar a necessidade de juntada do referido documento (art. 345, inc. III, do CPC).
4. No caso dos documentos fundamentais, necessários apenas à prova do fato, deve ser observada a regra prevista no art. 373 do CPC, ou, no caso de revelia, deve ser aplicada a norma prevista no art. 344 do CPC.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.